Tribunal: TJSP
Processo: 0001981-57.2014.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção de aposentadoria. Inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos do benefício.

Respeitável sentença de improcedência.

Apelo do autor. Busca a procedência da ação.

Preliminar de ilegitimidade passiva do patrocinador/empregador afastada. Aplicação do tema 936, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Revisão e complementação de benefício devidos. Dever do participante (autor) e patrocinador (empregador) recompor previamente as reservas matemáticas, autorizada a compensação. Precedentes. Temas 955 e 1021, do mesmo Tribunal. Modulação dos efeitos para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Previsão no regulamento do plano de que o salário real de benefício corresponderá a média aritmética dos salários reais de participação, que compreende a totalidade da remuneração mensal percebida pelo participante. Previsão implícita. Saldamento não implica renúncia a direitos. Obrigação com condição suspensiva. Incidência de juros após o implemento da condição.

Inversão da condenação em honorários de sucumbência, com adequação para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus/vencidos.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001981-57.2014.8.26.0072; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Privada. Ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. Inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos do benefício.

Respeitável sentença de improcedência.

Apelo do autor. Busca a procedência da ação.

Preliminar de ilegitimidade passiva do patrocinador/empregador afastada. Aplicação do tema 936, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Privada. Ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. Inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos do benefício.

Respeitável sentença de improcedência.

Apelo do autor. Busca a procedência da ação.

Preliminar de ilegitimidade passiva do patrocinador/empregador afastada. Aplicação do tema 936, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Revisão e complementação de benefício devidos. Dever do participante (autor) e patrocinador (empregador) recompor previamente as reservas matemáticas, autorizada a compensação. Precedentes. Temas 955 e 1021, do mesmo Tribunal. Modulação dos efeitos para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Previsão no regulamento do plano de que o salário real de benefício corresponderá a média aritmética dos salários reais de participação, que compreende a totalidade da remuneração mensal percebida pelo participante. Previsão implícita. Saldamento não implica renúncia a direitos. Obrigação com condição suspensiva. Incidência de juros após o implemento da condição.

Inversão da condenação em honorários de sucumbência, com adequação para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus/vencidos.

RECURSO PROVIDO.